Tribunal: TJSP
Processo: 2061528-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E C/C RESSARCIMENTO MATERIAL E MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA" – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o requerimento de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que objetivava a suspensão de descontos relativos aos contratos de empréstimo, os quais alega ter sido induzida a erro – Imputação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E C/C RESSARCIMENTO MATERIAL E MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA" – TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o requerimento de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que objetivava a suspensão de descontos relativos aos contratos de empréstimo, os quais alega ter sido induzida a erro – Imputação de responsabilidade objetiva ao banco, por falha na prestação de serviço – Questões alegadas na petição inicial que dependem de provas, sobre o crivo do contraditório – Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, requisito previsto no art. 300, do CPC – Descabimento da concessão da tutela de urgência pretendida – Decisão de indeferimento mantida – RECURSO IMPROVIDO.